Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701970-96.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. I. S. APELADO: J. O. R. C. D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista que em 03/06/2022 expirou o prazo dos poderes conferidos aos advogados constituídos pelo autor/recorrente, consoante procuração e o substabelecimento juntados ao ID 68114365, verifica-se deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, se faz nova e regular representação processual. Diante disso, determino a regularização da representação processual do apelado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento da peça, nos termos dos arts. 76, § 2o, II e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator